Tribunal: TJDFT
Processo: 0706755-87.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. TERMO DE POSSE. PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REPOSICIONAMENTO. FINAL DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
2. A Lei Complementar 840/2011 apenas exige publicação do ato de nomeação, não exigindo publicação do termo de posse, motivo pelo qual não há falar em invalidade do ato de posse ante ausência de publicação do ato, notadamente por não ensejar qualquer prejuízo ao apelante.
3. O direito ao reposicionamento para final da lista de classificação de concurso público é previsto no parágrafo 2o do artigo 13 da Lei Complementar 840/2011, exigindo-se, no entanto, que tal pleito seja formulado no prazo de até cinco dias da publicação do ato de nomeação.
4. Perfilho entendimento segundo o qual é permitido ao Juiz a utilização de critérios equitativos, com base nos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, para a fixação dos honorários sucumbenciais, com o escopo de evitar valores excessivos que se mostrem dissociados da atividade desenvolvida para o deslinde de feito, no caso concreto, pois não se pode admitir que nosso ordenamento jurídico autorize o enriquecimento sem causa. No presente caso, entretanto, os honorários sucumbenciais foram fixados em quantia razoável, apta a valorar dignamente o trabalho do profissional e sendo condizente com a complexidade do caso.
5. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, não provido.